Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-70.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1007020-70.2018.8.11.0015
RECORRENTE(s): VIA VAREJO S/A
RECORRIDO (s): WALTER DE MELLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por VIA VAREJO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 117506973):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM DEPOIMENTO DO GESTOR IMOBILIÁRIO DO LOCATÁRIO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL APÓS A RENOVAÇÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO E AJUSTE DE VALOR EXPRESSAMENTE PREVISTA – INADIMPLÊNCIA PARCIAL DA LOCATÁRIA – CONTRATO RESCINDIDO – CORRETA DECRETAÇÃO DE DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas partes, contudo, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
Em ações de cobrança de aluguéis, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado.
Existente cláusula contratual expressa a impor os parâmetros de reajuste do valor do aluguel contratado, verifica-se legítima a aplicação dos índices ajustados de forma a elevar o locativo inicialmente convencionado.
Não concordando a locatária com o novo valor estipulado deve ajuizar a competente ação revisional ou resolução do contrato. Não o fazendo, não pode eximir-se da obrigação alegando discordância com o valor fixado, uma vez que este foi estabelecido na forma contratualmente prevista e com a qual expressamente anuiu.
Escoado o prazo de duração do contrato de locação e tendo o locador cumprido as formalidades inerentes a notificação para desocupação do locatário, plenamente cabível a retomada do imóvel, nos termos do art. 46, §§1o e 2o, da Lei no 8.245/91.
(TJMT, ApCiv no 1007020-70.2018.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 20.10.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 113251989.
A parte recorrente alegou que o aresto recorrido incorreu em violação aos artigos 355 inciso I e 369 do Código de Processo Civil, ao argumento de cerceamento de defesa, pois foi indeferido o seu pedido de prova testemunhal que comprovaria que a recorrente apenas concordou com a indicação das imobiliárias sugeridas pelo recorrido, e não pelo valor referente ao locativo apurado por elas.
Sustentou ainda violação ao artigo 59§1o inciso I da Lei 8.245/91, ressaltando que em momento algum concordou com o valor do locativo imposto pela parte recorrida. Neste viés, afirmou que é incabível a ação de despejo por falta de cumprimento de acordo, quando “A concordância da Recorrente era medida impositiva à concretização do mútuo acordo previsto no § 3o, da Cláusula 7a do contrato firmado entre as partes, para escolha das imobiliárias, o que jamais implicaria em aceitação ou concordância, ainda que tácita, do valor obtido por elas”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 117668995 e 117655984).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 119204459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da violação aos artigos 355 inciso I, 369 do CPC e 59§1o inciso I da Lei 8.245/91 - Análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 355 inciso I e 369 do CPC, a parte recorrente afirmou que o indeferimento da prova testemunhal causou prejuízo a sua defesa, já que esta teria o poder de esclarecer que a recorrente nunca concordou com os valores do locativo impostos pela parte recorrida.
O órgão fracionário manifestou-se sobre o ponto, in verbis:
“Na hipótese dos autos, a prova testemunhal do Sr. Victor Ramalho, Gestor Imobiliário da empresa recorrente demonstra-se inócua e desnecessária, não se revelando imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de prova documental/material e das cláusulas contratuais e, também, e abordagem de questões de direito.
Aliás, bem pontuou o Juízo de primeiro grau ao asseverar na sentença que:
“Preliminarmente, impende consignar que, em que pese o requerimento de produção de prova testemunhal pela parte requerida, a testemunha por ela arrolada se trata de advogado que a representa, segundo afirmado pela própria parte na peça de ID. 27101629, logo, está impedida de testemunhar, nos termos do art. 447, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil.”
Ademais, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos.
No entanto, rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para concluir pela necessidade da prova testemunhal encontra óbice no enunciado sumular 07/STJ
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA SÓCIO COTISTA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DAS AUTORAS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO.DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 83/STJ. INTERESSE DE MENOR NÃO DEMONSTRADO.VIOLAÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte estadual pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Está pacificado no STJ o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide, devidamente embasado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a instrução e deferir a produção das que considerar necessárias. Consequentemente, a análise da imprescindibilidade das provas pretendidas pela parte recorrente demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, manteve a improcedência da ação.
Analisou as especificidades do caso concreto acerca da alegação de que a sócia da empresa, Danielle de Paula Alcântara, não poderia sofrer os efeitos da execução de honorários, uma vez que a ação patrocinada pelo escritório exequente estava acobertada pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Além disso, assentou que a matéria trazida na inicial é unicamente de fato e de direito, cabendo à parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, o que não ocorreu.
4. Para superar as premissas em que se apoiou o TJAM, notadamente acerca da aplicação da teoria maior da desconsideração, bem como sobre os requisitos para fazê-lo de forma inversa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, hipótese vedada no recurso especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Quanto à possibilidade de penhora de cotas societárias e substituição por bem imóvel da pessoa jurídica, a Justiça local assentou que não há nenhum reparo a ser realizado na sentença, pois referido procedimento é plenamente possível nos casos de desconsideração inversa da pessoa jurídica. Inafastável a Súmula n.7 do STJ.
6. O Tribunal a quo julgou em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual falta de citação. Correta, portanto, a incidência da Súmula n.83/STJ.
7. Nos termos do art. 82, I, do CPC1/973 (art. 178, I, do CPC/2015), o Ministério Público deve intervir nas causas em que houver interesse de incapazes, hipótese em que deve diligenciar pelos direitos daqueles que não podem agir sozinhos em juízo. O TJAM afastou a necessidade dessa intervenção, consignando que o bem imóvel foi penhorado em substituição às cotas societárias da executada, nos estritos limites de seus valores. Concluiu, ademais, que as demandantes não lograram êxito em comprovar que a constrição judicial usurpou direitos sucessórios do herdeiro testamentário, uma vez que as cotas deixadas pelo de cujus estão individualizadas e não se confundem com as da sócia executada, afastando, assim, o interesse público justificador da intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 82, I, do CPC/1973 (art. 178, I, do CPC/2015.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1236649/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021)
No tocante a tese de violação aos artigos 59§1o inciso I da Lei 8.254/91, no qual a parte recorrente sustenta que não houve acordo a respeito do valor do locativo apto a subsidiar a ação de despejo, a Corte decidiu sobre a questão nos seguintes termos:
Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.
Nesse passo, competia à ré, ora apelante, provar o fiel adimplemento dos aluguéis, mas não o fez, posto que pagou um valor mensal abaixo da quantia ajustada no contrato de locação inicialmente para o segundo quinquênio do contrato de aluguel.
Acerca do valor dos aluguéis após a renovação que se daria em 01.04.2018, o Juízo a quo muito bem pontuou:
(...)
Do contrato de locação comercial vê-se, ainda, que os aluguéis foram inicialmente estabelecidos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Cláusula Terceira), anualmente reajustado pelo índice IPCA-IBGE, havendo previsão de renovação automática por mais cinco anos (Cláusula Segunda – Parágrafo Único).
Ainda, consoante Cláusula Sétima do contrato, à Locatária, ora requerida, caberia a edificação de novo prédio nos terrenos, os quais foram incorporados aos terrenos locados, sem direito de retenção ou indenização por parte da Locatária, sendo que, de acordo com o Parágrafo Terceiro da referida Cláusula, findo o período de cinco anos e, havendo interesse de ambas as partes, o valor dos alugueres seria o de mercado, já considerada também a edificação, cuja avaliação deveria ser feita por três imobiliárias, sediadas no município de Sinop, escolhidas de mútuo acordo entre as partes.
Resta incontroverso, também, que a parte ré ratificou sua anuência com a forma de avaliação estabelecida no contrato, conforme evidencia o documento de ID. 14189183.
Nesse contexto, existente cláusula contratual expressa a impor os parâmetros de reajuste do valor do aluguel contratado, verifica-se legítima a aplicação dos índices ajustados de forma a elevar o locativo inicialmente convencionado.
(...)
Ressalte-se, ainda, que a Lei do Inquilinato prevê expressamente a fixação de novo valor para o aluguel, nos termos do art. 18. Confira-se:
“Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. ”
Portanto, não concordando a locatária com o novo valor estipulado deveria ter ajuizado a competente ação revisional ou resolução do contrato, o que não fez, não podendo agora, eximir-se da obrigação alegando discordância com o valor fixado, uma vez que este foi estabelecido na forma contratualmente prevista e com a qual expressamente anuiu.
Não obstante a parte requerida tenha trazido aos autos laudo de avaliação, o qual, em resumo, indica que o valor de mercado para locação do imóvel objeto da ação é de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), ou seja, muito abaixo do valor cobrado pela parte autora (R$ 64.050,00), verifica-se de que a contraprova não é suficiente para ilidir as avaliações trazidas pela parte autora.
Com efeito, além de não ter sido produzido sob o crivo do contraditório, o laudo de avaliação foi realizado por empresa de engenharia de outro Estado, não havendo indicações de avaliações anteriores que sugiram conhecimento do mercado local, sendo que, para confutar as avaliações trazidas pela parte autora, tenho que a parte requerida deveria, no mínimo, ter produzido laudo/contraprova sob as regras do contrato firmado com a parte autora, qual seja, “avaliação por três imobiliárias, sediadas no município de Sinop” (Cláusula Sétima – Parágrafo Terceiro).
Ressalte-se que, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte requerida se limitou a requerer a produção de prova oral, a qual apenas ratificaria sua concordância com o método de apuração do aluguel, fato este incontroverso nos autos, porém nada mais perquiriu para contrapor as avaliações trazidas pela parte autora.
Além disso, a parte requerida foi notificada em 07.05.2018 (ID. 14189373) para fins de complementar o depósito referente ao novo aluguel ou desocupar o imóvel em trinta dias, mas não adotou qualquer dessas medidas, embora não concordasse com o novo valor fixado, razão pela qual, impõe-se o despejo.
(...)
Deveras, a parte requerida não está obrigada a anuir com o novo valor do aluguel, contudo, uma vez ciente do valor e discordando deste, como exposto alhures, deveria tomar as medidas cabíveis, não o fazendo, tem-se que concordou com o reajuste.
(...)
Ainda, embora prevista cláusula de renovação automática, uma vez denunciado o contrato pelo locador, poderia a parte requerida ter intentado ação renovatória, pretendendo a revisão do valor e da forma de reajuste, porém, também não o fez.
Assim, tenho que não se desincumbiu a parte requerida de seu ônus, não tendo demonstrado o pagamento integral dos aluguéis cobrados na inicial, tampouco a observância dos deveres estipulados em contrato.
Portanto, à míngua de qualquer prova apta a comprovar fato modificativo ao direito da parte autora, e considerando a documentação acostada aos autos, tem-se a suficiência de elementos capazes de revelar a inadimplência da parte requerida, lastreando o pedido de recebimento dos valores devidos, conforme indicados pela parte autora na inicial, devendo ser finda a locação, nos termos do disposto no artigo 9o, inciso III, da Lei 8.245/91.” (grifo nosso)
Diante deste cenário, afastar a conclusão do acordão recorrido quanto a responsabilidade da parte recorrente quanto aos valores do locativo somente seria possível mediante o revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 05 e 07/STJ.
Para elucidar, em situação similar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem, quanto à responsabilidade pelos débitos decorrentes do contrato de locação, ensejaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas contratuais do instrumento pactuado entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1633155/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.